Tribunal: TJMT
Processo: 1019856-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE COSTA VEIGA - CPF: 047.341.711-14 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno:

1019856-75.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

24/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

EDUARDO HENRIQUE COSTA VEIGA

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e DECOLAR. COM LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inexiste comprovação do recolhimento do preparo dentro do prazo de 48 horas estabelecido no §1o do artigo 42 da Lei no 9.099/95.

2.
Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta augusta Turma Recursal.

3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Augusta Turma,

Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante se insurge contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado por ela interposto por ser deserto.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente foi intimada da decisão que determinou a comprovação de sua hipossuficiência ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).

Ocorre que, conquanto devidamente intimada, a parte recorrente se manteve inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido.

Ora, “
Incumbe à parte comprovar que é beneficiária da assistência judiciária para afastar a deserção
.” (AgInt no AREsp n. 1966251/RN, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/6/2023, DJe 19/6/2023).
No mesmo sentido
: AgInt no REsp n. 1983.899/MG, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 3/4/2023, DJe 11/4/2023.

In

casu
, embora o presente recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não foram trazidas provas acerca da hipossuficiência financeira, ou a juntada das respectivas guias de recolhimento do preparo.

No âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

Como se trata de prazo processual fixado em horas, sua contagem ocorre de minuto a minuto e passa a correr imediatamente após a interposição do recurso ou da intimação da decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita e determina a comprovação do recolhimento das custas e suas respectivas guias.

Assim, a insurgência recursal não merece prosperar, pois no caso dos autos o preparo não foi recolhido, ensejando o não conhecimento do recurso.

Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023